Tribunal: TJDFT
Processo: 0739065-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança.
2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.